Tribunal: CARF
Processo: 18470.901126/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901126/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.676 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LABORVIDA LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DACON. NATUREZA JURÍDICA.
A Dacon não é declaração, mas demonstrativo de apuração, e os valores nele
expressos não configuram confissão de divida, por expressa inexistência de
disposição legal.
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM
ALEGA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao principio
da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901126/2013-55
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901126/2013-55

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em
oposição ao Despacho Decisório (fl. 68) que deferiu parcialmente
o
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
26600.49370.311008.1.1.11-7976, homologou parcialmente a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
036947087031108.1.3.11-3604 e não homologou a compensação
declarada nos PER/DCOMP no 31546.18992.311008.1.3.11-4447,
16641.48610.291009.1.3.11-4106.
O primeiro PER/DCOMP acima citado continha o Pedido de
Ressarcimento e a demonstração do crédito referente a Cofins não
cumulativa vinculada a receita não tributada no mercado interno,
relativamente ao 3o trimestre de 2008, e lastreava as
compensações demonstradas nos demais.
O Despacho Decisório não homologou as compensações sob a
justificativa de que, do crédito requerido, foi reconhecido somente
a parcela referente ao último mês do trimestre-calendário, sendo
este insuficiente para extinguir os débitos demonstrados nos
correspondentes PER/DCOMP.
Cientificado da decisão em 15/04/2013 (fl 73), o interessado
apresentou em 09/05/2013 a Manifestação de Inconformidade de
fls. 2/6 arguindo, em síntese, que dispõe de saldo acumulado de
crédito referente ao período de outubro de 2007 a setembro de
2008 e que tal valor, apesar de demonstrado no DACON, não foi
informado, mês a mês e trimestre a trimestre no PER/DCOMP que
demonstrou o direito creditório requerido.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito
da contribuinte, proferindo o acórdão que restou assim fundamentado:
(...)não se sustenta o argumento apresentado pelo contribuinte de
que, por equívoco, não teria informado o “saldo anterior” no
PER/DCOMP, posto que o próprio demonstrativo do crédito da
Declaração de Compensação não permite a inclusão de créditos
estranhos ao trimestre de referência (vide fl. 34).
Se o contribuinte dispõe de crédito respeitante a vários períodos
de apuração, deve entregar um PER/DCOMP para cada trimestre,
conforme determina o comando normativo já citado.
Não há como aceitar a alteração, em sede de Manifestação de
Inconformidade, do direito creditório reclamado, por trazer
insegurança ao necessário procedimento de verificação da
liquidez e certeza do crédito, bem como por fragilizar o controle
da utilização desses mesmos créditos, quando disponibilizados ao
contribuinte.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901126/2013-55

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando
reforma em síntese:
a) a empresa está sendo compelida ao pagamento de julho/2006 a setembro de
2006;
b) que tem valor acumulado para compensação;
c) que não teria informado o seu crédito mês a mês na época, quando deveria ser
semestral;
d) referente ao 1o semestre de 2006, os créditos foram informados na coluna
vinculada à receita tributada no mercado interno, assim, existindo equivoco no
preenchimento;
e) que não foi possível realizar a retificação por decorrido mais de 5 (cinco)
anos;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
A lide na presente é travada em razão da insuficiência de crédito PIS.
Inicialmente a lide é trava diante da homologação parcial de compensação
declarada no PER/DCOMP no 26171.27630.311006.1.3.11-0040 e não homologou a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
no
26171.27630.311006.1.3.11-0040,
12871.29502.311007.1.7.11-2840,
42229.92788.301007.1.7.11-2005
e
06279.00655.311007.1.3.11-5941.
Ocorre que em seu pleito recursal a contribuinte faz alegações de que teria
deixado de prestar a informação correta, porém, não colacionada qualquer documento capaz de
comprovar tal direito.
Por mais que faça ilações sobre os valores, tal fato não foi apresentado em
Manifestação de Inconformidade, e mesmo que pudesse flexibilizar a verdade material, não vejo
como prosperar tal pleito.
Assim o DACON acaba por ter sua natureza jurídica meramente informativa e
não declarativa, deste modo, a contribuinte adotando parâmetros equivocados em seu
preenchimento, tais informações podem sofrer correções por meio próprio – DACON
retificadora – ou durante o processo administrativo fiscal.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901126/2013-55

Com isso o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não tem o
condão de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo administrativo fiscal também não
admite qualquer alegação para que se busque a verdade material.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de desconstituir aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo administrativo
fiscal para se buscar a verdade material, vejamos:

EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. CRÉDITO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF
RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O laudo feito
por perito oficial goza de presunção de veracidade e legitimidade,
de modo que sua desconstituição exige prova em sentido contrário.
2. A prova produzida nos autos, especialmente laudo pericial,
demonstra a existência de crédito em favor do contribuinte. 3.A
Administração deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o
preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito
de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega
concomitante de DCTF retificadora) não pode resultar em
negativa de compensação quando demonstrado quehavia, de fato,
crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4,
AC 5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relator
JORGE
ANTONIO
MAURIQUE,
juntado
aos
autos
em
01/06/2017)

EMENTA:TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA
DA DCTF
RETIFICADORA
COM
O
DACON
RETIFICADOR.
1.A
Administração deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o
preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito
de crédito do contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros
meramente formais, facilmente verificáveis pela autoridade
administrativa, sejam por ela corrigidos. 2. A mera omissão formal
no encaminhamento do pedido de compensação (ausência de
entrega concomitante de DCTF retificadora) não pode resultar em
negativa de compensação onde havia, de fato, crédito compensável
decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC 5066507-
21.2015.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator ROBERTO
FERNANDES JÚNIOR, juntado aos autos em 08/09/2016)

No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre
quem alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o
fato preponderante de seu direito.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901126/2013-55

Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário:
2001 DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF
é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação
material.
VERDADE
MATERIAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de
prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta
a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar,
no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação
deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na
ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-
004.548. Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.

Deste modo, para mim o alegado erro não é verossímil, assim, não merece
provimento o recurso da contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer, e NEGAR PROVIMENTO ao Recuso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.676 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901126/2013-55

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital